Tribunal: TJSP
Processo: 0044150-37.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança - Livre distribuição em foro eleito pelo contrato celebrado pelas partes – Redistribuição ao Juízo Suscitante por ser o domicílio de um dos consumidores– Possibilidade – A competência do foro do domicílio do consumidor é de natureza absoluta, portanto, dela o juiz pode conhecer de ofício se auferida a vulnerabilidade e a prerrogativa de

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança - Livre distribuição em foro eleito pelo contrato celebrado pelas partes – Redistribuição ao Juízo Suscitante por ser o domicílio de um dos consumidores– Possibilidade – A competência do foro do domicílio do consumidor é de natureza absoluta, portanto, dela o juiz pode conhecer de ofício se auferida a vulnerabilidade e a prerrogativa de facilitação da defesa de seus direitos, por questão de ordem pública – Inteligência dos artigos 1o, 4o, inciso I; 6o, VIII; e 101, I, todos do CDC – Inaplicabilidade, ao caso, do disposto nas Sumulas 33 do STJ e 77 do TJSP, bem como observado o "caput" e §3o do artigo 63 do CPC - Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo suscitante.